Tribunal: TJMT
Processo: 0000015-91.2020.8.11.0096
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000015-91.2020.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CLEITON CAETANO DA SILVA - CPF: 045.000.581-09 (APELADO), AMANDA AUGUSTA BOTTEGA - CPF: 045.352.081-23 (ADVOGADO), GEOVANI COSTA RIBEIRO - CPF: 703.369.411-37 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KESIA MARIA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 038.627.561-06 (VÍTIMA), GERALDO ALVES LOPES (VÍTIMA), AMANDA AUGUSTA BOTTEGA - CPF: 045.352.081-23 (ADVOGADO), CLEITON CAETANO DA SILVA - CPF: 045.000.581-09 (APELANTE), GEOVANI COSTA RIBEIRO - CPF: 703.369.411-37 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, E PROVEU O RECURSO DE CLEITON CAETANO DA SILVA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CLEITON CAETANO DA SILVA

APELADO: CLEITON CAETANO DA SILVA, GEOVANI COSTA RIBEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO DE UM DOS ACUSADOS – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DA DEFESA
– DOSIMETRIA DA PENA – ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – PLEITO DE COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ – FURTO E CORRUPÇÃO DE MENORES PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO FACE À DETRAÇÃO E À REINCIDÊNCIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDO E RECURSO DA DEFESA PROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER MINISTERIAL.

A prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelado, razão pela qual, em observância ao princípio do in dubio pro reo, está escorreita a absolvição da imputação de furto qualificado e corrupção de menor.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados apenas os casos de multirreincidência.

Os crimes de furto e de corrupção de menor ocorreram mediante a prática de uma só conduta num mesmo contexto fático, não havendo falar em concurso material, mas sim em concurso formal de delitos.

Estabelecida a pena definitiva em
4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
e comprovada a existência de prisão provisória do sentenciado por 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias, consoante disposto na sentença, faz-se a detração, nos termos do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal. Pena remanescente a
ser cumprida em regime semiaberto, face à detração e à reincidência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000015-91.2020.8.11.0096

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CLEITON CAETANO DA SILVA

APELADO: CLEITON CAETANO DA SILVA, GEOVANI COSTA RIBEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público e pela defesa de Cleiton Caetano da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba que, nos autos da ação penal cód. n. 97846, julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar Cleiton Caetano da Silva a 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, por infração aos arts. 155, § 1º e § 4º, I e IV, e 155, § 1º e § 4º IV, ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA e Geovani Costa Ribeiro a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, como incurso nas sanções do art. 307 do Código Penal, absolvendo-o das demais imputações, nos termos do artigo 386, V e VII, do CPP.

Nas razões recursais, ID. 69256986 e 69256986, o Ministério Público sustentou que há provas suficientes para a condenação do apelado Geovani Costa Ribeiro, destacando
“que o fato de o réu não ter sido visto no local do crime não afasta a prova da autoria, precisamente porque a sua conduta para a prática do crime lhe imputado não se dava especificamente no local do fato em si, mas dando suporte aos demais comparsas.”
(
sic
) Requereu a condenação de Geovani Costa Ribeiro nas sanções dos arts. 155, §1° e §4°, I e IV, e 155, §1° e §4°, IV, ambos do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em contrarrazões, ID. 69256989 e 69256990, a defesa de Geovani Costa Ribeiro postulou o desprovimento do recurso.

Cleiton Caetano da Silva insurgiu-se em relação à dosimetria da pena, pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a sua compensação com a agravante da reincidência, bem como a modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, ID. 69256995 e 69256996.

O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo de Cleiton Caetano da Silva, ID. 69256999.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
“desprovimento do apelo ministerial e provimento parcial do recurso defensivo, apenas para que seja aplicada a atenuante de confissão espontânea em favor do sentenciado Cleiton Caetano da Silva.”
(
sic
, ID. 71483483)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CLEITON CAETANO DA SILVA

APELADO: CLEITON CAETANO DA SILVA, GEOVANI COSTA RIBEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O membro do Ministério Público busca a condenação de Geovani Costa Ribeiro nas sanções dos arts. 155, §1° e §4°, I e IV, e 155, §1° e §4°, IV, ambos do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Por sua vez, o recurso de Cleiton Caetano da Silva visa à compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e a modificação do regime de cumprimento de pena.

Vejamos.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos:

“Fato 01 – Furto Qualificado (Artigo 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, do CP)

Consta dos autos que, no dia 29 de dezembro de 2019, por volta das 3h00, no estabelecimento comercial denominado Açaí, localizado na Rua Vereador João Farina, nº. 397, Centro, Itaúba/MT, os denunciados Cleiton Caetano da Silva e Geovani Costa Ribeiro, acompanhados da adolescente infratora Tais Caetano da Silva, em conluio e previamente ajustados, agindo com unidade de desígnios, durante repouso noturno, com destruição de obstáculo, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, subtraíram, para todos, coisas alheias móveis, consistentes em um celular da marca Samsung, de cor dourada e a quantia de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) pertencentes à vítima Kesia Maria Teixeira da Silva, conforme auto de prisão em flagrante (fls. 06), boletim de ocorrência (fls. 08/11), termo de apreensão (fls. 15), termos de declarações (fls. 17/18, 19, 21 e 23), auto de constatação (fls. 42), mídia (fls. 97) e demais elementos coligidos aos autos.

Fato 02 – Furto Qualificado (Artigo 155, § 4º, IV, do CP e 244-B do ECA)

Consta que, em data e horário não especificados nos autos, no município de Itaúba/MT, os denunciados Cleiton Caetano da Silva e Geovani Costa Ribeiro, acompanhados da adolescente infratora Tais Caetano da Silva, em conluio e previamente ajustados, agindo com unidade de desígnios, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, subtraíram, para todos, coisas alheias móveis, consistentes em 03 (três) pães de mel, alguns pertences de higiene pessoal, bem como uma mochila com roupas, pertencentes à vítima Geraldo Alves Lopes, conforme auto de prisão em flagrante (fls. 06), boletim de ocorrência (fls. 08/11), termo de apreensão (fls. 15), termos de declarações (fls. 17/18, 19, 21 e 23) e demais elementos coligidos aos autos.

Fato 03 – Corrupção de Menor (Artigo 244-B do ECA)

Consta dos autos que, em data anterior e no dia 29 de dezembro de 2019, os denunciados Cleiton Caetano da Silva e Geovani Costa Ribeiro, corromperam pessoa menor de 18 (dezoito) anos de idade, qual seja, a adolescente infratora Tais Caetano da Silva, com ela praticando as infrações penais acima descritas, conforme auto de prisão em flagrante (fls. 06), boletim de ocorrência (fls. 08/11), termo de apreensão (fls. 15), termos de declarações (fls. 17/18, 19, 21 e 23), auto de constatação (fls. 42) e demais elementos coligidos aos autos.

Fato 04 – Falsa identidade (Artigo 307 do CP)

Consta dos autos que, no dia 29 de dezembro de 2019, próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Federal, no município de Nova Santa Helena/MT termo judiciário desta cidade e comarca de Itaúba/MT, o denunciado Geovani Costa Ribeiro, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, identificando-se com o nome de seu irmão Valdeci Costa Ribeiro no momento da prisão em flagrante, conforme auto de prisão em flagrante (fls. 06), boletim de ocorrência (fls. 08/11 e 12/13) e demais elementos coligidos aos autos.

Ressai dos autos que os denunciados, acompanhados da adolescente infratora Tais Caetano da Silva, utilizando pedras, quebraram a janela e adentraram ao estabelecimento Açaí.

Através de sistema de monitoramento, identificou-se o denunciado Cleiton Caetano da Silva e a adolescente infratora Tais Caetano da Silva subtraindo um celular da marca Samsung, de cor dourada e a quantia de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais).

Apurou-se que o denunciado Geovani prestou auxílio no transporte dos produtos de furto, sendo que em conluio com os demais, empreendeu fuga do município logo após o ato criminoso.

Restou apurado que, após serem acionados, os Policiais Militares obtiveram informações de que os denunciados e a adolescente haviam tomado um táxi na rodoviária de Itaúba/MT e seguido em direção ao município de Nova Santa Helena/MT. Desse modo, a Polícia conseguiu realizar a abordagem dos denunciados, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, em posse da res furtiva, e os conduziu até a Delegacia de Polícia Civil deste município.

Após a prisão, o Sr. Geraldo Alves Lopes compareceu a Delegacia e afirmou que foi vítima de furto, momento em que reconheceu como seus 03 (três) pães de mel, alguns pertences de higiene pessoal, bem como uma mochila com roupas, objetos apreendidos com os denunciados.

Na Delegacia de Polícia os denunciados confirmaram os furtos realizados no estabelecimento Açaí e na residência do Sr. Geraldo.

Por fim, verificou-se que o denunciado Geovani atribuiu-se falsa identidade no momento da prisão em flagrante, com a clara intenção de eximir-se de responsabilidade legal, sendo que só foi possível descobrir seu verdadeiro nome após buscas e cruzamento de dados.”
(
sic
, ID 69226036)

O apelado
Geovani foi absolvido por insuficiência de provas da autoria delitiva, com a seguinte fundamentação:

“A materialidade da conduta criminosa ressurge inconcussa por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência nº 2019.387399, termo de exibição e apreensão, termo de declarações, auto de constatação, relatório de investigação nº 93/2019, termo de reconhecimento de objeto e interrogatório em sede policial.

Contudo, apenas aparentemente, pois, em verdade, durante a instrução probatória, o Parquet não se desincumbiu do ônus de provar a presença do preceito primário do tipo penal.

Dessa forma, ‘sendo a falta de justa causa elemento normativo do delito, a prova de sua ausência incumbe à acusação’ (TACRSP, Julgados 85/303, RT 638/306; RJDTACR 12/44)’.

O acusado tanto perante a autoridade policial, quanto em juízo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, negou os fatos a ele imputado, in verbis:

‘(...) Que conhece os outros 2 suspeitos da cidade de Sinop; Que o interrogado alega que estava na rodoviária quando os outros dois suspeito estouraram o vidro; (...)’

‘(...) Que daí, fui em Itaúba, chegou na rodoviária, deitei para mim dormir; Que no outro dia ia pegar uma carona, alguma coisa aí (...); Quando deu umas meia noite e pouco chegou a Taís e o ‘Preto’ lá na rodoviária, e já chegaram com esses trem roubado (...) e com 2 corotes de pinga; Que daí me chamaram para beber; Que eu comecei a beber com eles e fui no embalo da cachaça; (...)que o meu errado foi que eu sabia que eles tinham roubado e fiquei junto com eles; (...) Que eles pagaram o táxi e nós fomos (sentido Nova Santa Helena); Quando chegamos lá na federal, perto da federal, tinha uma carreta tombada; Que os policiais pararam o táxi e foi a hora que a viatura chegou e alcançou a gente; Que abordaram a gente, daí o dono do estabelecimento chegou logo atrás da viatura; Que o policial perguntou se era nós que tinha roubado, ele (dono do estabelecimento) falou que foi nós; Quando chegou lá na militar eu falei para o dono do estabelecimento que eu não tinha nada a ver com esse roubo; Que eu só estava no lugar errado, no momento errado; Que ele falou que eu tinha tudo a ver porque a câmera tinha me filmado lá no cantinho; (...) Que a única coisa errada minha é que eu sabia que eles estavam com os trem roubado e era para eu ter me afastado deles, mas não me afastei; Que eu fui no embalo da cachaça, fiquei meio de goró e fui junto com eles no táxi, mas roubar, não roubei (...)’.

Além disso, o réu Cleiton Caetano da Silva, foi cristalino em afirmar em juízo que Geovani Costa Ribeiro encontrava-se, durante todo o ato criminoso, na rodoviária desta urbe dormindo. Que os furtos praticados naquela noite foram realizados por ele e por sua irmã, Tais.

Para corroborar os depoimentos acima, tem-se o da vítima Kesia Maria Teixeira da Silva, que aduz que em posse das gravações da câmera de segurança de seu estabelecimento foi possível verificar 03 (três) pessoas passando pela rua. No entanto, adentraram o seu estabelecimento tão somente 02 (duas) pessoas, sendo um rapaz menor e uma moça.

Neste diapasão, não pode se dizer que meras conjecturas ensejem condenação penal, ainda mais quando não ficou provada a conduta perpetrada pelo acusado Geovani Costa Ribeiro.

Em não restando demonstrada, contundentemente, a prática do ilícito pelo réu Geovani Costa Ribeiro, conforme se depreende dos depoimentos acima exposto, por força do princípio do favor rei, a absolvição é medida que se impõe. Nesse sentido:

‘Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO DO MP. AUSÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÃO CONFIRMADA PELAS TESTEMUNHAS DE DEFESA. IN DUBIO PRO REU. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR, NARRANDO A SUPOSTA DINÂMICA DO CRIME, NÃO SE PRESTA A EMBASAR A TESE DE AUTORIA DO CRIME PELO RECORRIDO, POIS FOI COLHIDO AINDA NA FASE INQUISITORIAL, SEM A DEVIDA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NESSE PASSO, A PROVA ISOLADA NÃO MERECE GUARIDA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA ROBUSTOS NESSE SENTIDO. PRECEDENTE DESTA CORTE. 2. A RETRATAÇÃO DO RECORRIDO EM JUÍZO, NEGANDO A AUTORIA, ACOMPANHADA DO DEPOIMENTO DE OUTROS TESTEMUNHAS, CONFLITANDO COM A VERSÃO PRESTADA NA FASE INQUISITORIAL REMETEM À DÚVIDA QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS E SUSTENTAM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. 3. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. 4. RECURSO DESPROVIDO. TJ-DF - APR APR 55498520068070009 DF 0005549-85.2006.807.0009 (TJ-DF) Data de publicação: 03/03/2011’.

Ora, cumpre assinalar que o processo penal busca a verdade real, ou seja, a condenação pressupõe uma certeza, não havendo lugar para receios. Assim, seria uma temeridade condenar o denunciado Geovani Costa Ribeiro por meras conjecturas, mormente pelo conjunto probatório encontradiço nos autos. Sobre o assunto, bem leciona Guilherme de Souza Nucci: ‘Na relação processual, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado’.

Desse modo, aproveitando das lições de René Ariel Dotti, aplica-se o princípio supracitado ‘sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputado’.”
(
sic
, ID. 69256974)

Diversamente do que sustenta a acusação, as provas não são suficientes para amparar um decreto condenatório.

Isso porque, as imagens da câmera de segurança apresentada pela vítima Késia (fato 1) constam 3 indivíduos andando pela rua em frente ao comércio furtado, momentos antes do crime. Não se pode afirmar com certeza que um dos indivíduos seria o apelado Geovani, porquanto não se levantou características físicas ou comportamentais que o individualizasse, bem como ele não foi visto em nenhum momento dentro do estabelecimento comercial tampouco quebrando os vidros e/ou subtraindo para si coisa alheia móvel.

Não bastasse, a própria vítima Késia não indicou o apelado como um dos autores do fato, uma vez que afirmou, em juízo, que em seu estabelecimento adentraram apenas 2 (duas) pessoas, um rapaz menor e uma moça, ou seja, Cleiton e sua irmã Tais.

Importante destacar que o apelado declarou ter permanecido todo o tempo das ações delitivas na rodoviária de Itaúba dormindo.

Além disso, o réu Cleiton Caetano da Silva foi cristalino em afirmar que os furtos praticados naquela noite foram realizados por ele e por sua irmã, Tais.

Como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça:

“Efetivamente, diante das circunstâncias, não se descarta a possibilidade de o apelado Geovani Costa Ribeiro ter sido coautor dos furtos descritos na denúncia. Contudo, a prova trazida aos autos não fornece a necessária certeza para autorizar um juízo de condenação. Agiu corretamente a Meritíssima Juíza em absolvê-lo.

Veja que não se pode presumir que o apelado tenha aderido à vontade do corréu em furtar os estabelecimentos comerciais apenas por ter sido visto caminhando na rua em sua companhia. Sem elementos judiciais ou mesmo extrajudiciais que indiquem sua participação nos crimes, afigura-se inviável a sua condenação.

Desse modo, se por um lado se apresenta possível e até provável a imputação atribuída ao apelado Giovani, por outro não se pode olvidar que o direito penal não opera com conjecturas e a probabilidade não equivale a certeza, de sorte que a única solução que se impõe, mesmo não descartando a possibilidade dele ser culpado, é o decreto absolutório.”
(
sic
, ID. 71483483)

Diante disso, entendo que há sérias restrições quanto à efetiva participação do apelado Geovani no injusto, tendo em vista que há nos autos elementos que ensejam dúvidas sobre a autoria no crime descrito na exordial.

Ainda que haja probabilidade de que estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

Nesse contexto, o juízo absolutório é a melhor solução ao caso, como posto na sentença recorrida, pois assentada a dúvida e ausente a certeza imprescindível para o decreto condenatório.

Noutra ótica, analiso o pleito de Cleiton Caetano da Silva quanto à compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e à modificação do regime de cumprimento de pena.

Veja-se a dosimetria da pena.

Delito de furto qualificado em continuidade delitiva

A pena-base, fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, foi devidamente fundamentada:

“Analisando as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. O réu possui maus antecedentes, vez que possui sentença condenatória definitiva anterior (Ação Penal nº 5481-52.2019.811.0015 – Cód. 352670, da Primeira Vara Criminal da comarca de Sinop, condenado por furto qualificado em 20/08/2019 à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa), contudo, postergo a sua análise para sua incidência na segunda fase da dosimetria, para que não haja qualquer ocorrência de bis in idem. Não constam nos autos elementos e provas para analisar, com exatidão, a personalidade e a conduta social do agente. As circunstâncias e os motivos são próprios do crime. As consequências do crime praticado são inerentes ao tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, essa é inexistente, não influenciando na dosagem da pena no presente caso.

Sendo duas as qualificadoras comprovadas nos autos utilizo uma delas para tipificar a conduta criminosa como furto qualificado e a outra, configuradora de maior culpabilidade do réu, para aumentar a pena base em 1/6.”
(
sic
)

Na 2ª fase, foram reconhecidas a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Todavia, considerou-se preponderante a reincidência, para aumentar
a pena na fração de 1/6 (um sexto).

Constata-se que o réu é reincidente específico. No entanto, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 365.963/SP, pacificou entendimento no sentido de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados apenas os casos de multirreincidência.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU A PENA DO PACIENTE. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO ENSEJA O INCREMENTO MAIOR QUE A
USUAL FRAÇÃO DE 1/6. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.

A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 365.963/SP, ocorrido em 11/10/2017, firmou a tese de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo
mesmo delito.

(...) 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 631.993/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)

“HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO E FURTO QUALIFICADO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 33, § 2º, ALÍNEA B, DO CÓDIGO PENAL.

1. A Terceira Seção desta Casa, no julgamento do HC n. 365.963/SP, assinalou a possibilidade de compensação integral da agravante da reincidência - genérica e específica - com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados apenas os casos de multirreincidência. Na oportunidade, esclareceu o ministro relator não existir dispositivo na legislação penal pátria determinando tratamento mais severo à recidiva específica na segunda fase do cálculo da reprimenda. Concluiu, assim, não evidenciar a reincidência específica maior reprovabilidade do comportamento ou da personalidade do acusado. Diante desse cenário, a condenação definitiva anterior do réu pelo mesmo delito, por não encerrar maior desvalor da conduta, também não justifica a aplicação de fração de aumento superior à mínima na segunda etapa da dosimetria. Precedentes.

2. Embora a sanção definitiva do paciente não ultrapasse 8 (oito) anos de reclusão, a reincidência do acusado impede a alteração do regime inicial de cumprimento da sanção para o semiaberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.

3. Ordem parcialmente concedida para reduzir a fração de aumento pelo reconhecimento da agravante da reincidência, redimensionando a reprimenda definitiva do paciente para 7 (sete) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantidas as demais disposições do acórdão
local.”

(HC 610.233/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020)

Desse modo, compenso integralmente a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, o que torna a pena-base em provisória, consistente em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na 3ª fase, ausente causas de diminuição de pena. Reconhecida a causa de aumento do art. 155, §1º, do CP, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), ou seja, em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, totalizando 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Configurada a continuidade delitiva, mantem-se o aumento de 1/6 (um sexto), ou seja, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias, totalizando 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

Delito de corrupção de menor

A pena-base foi estabelecida no mínimo legal à espécie, 1 (um) ano de reclusão.

Na 2ª fase, foram reconhecidas a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Todavia, considerou-se preponderante a reincidência, para aumentar
a pena na fração de 1/6 (um sexto). No entanto, como já explicitado,
compenso integralmente a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, o que torna a pena-base em provisória, consistente em
1 (um) ano de reclusão.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a pena provisória em definitiva de 1 (um) ano de reclusão.

Concurso formal

Constata-se que os crimes de furto e de corrupção de menores ocorreram mediante a prática de uma só conduta num mesmo contexto fático, não havendo falar em concurso material, mas sim em concurso formal.

Assim, considerando a pena do crime de furto qualificado, que é a mais grave –
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão –,
aumentada de 1/6, uma vez que são 2 crimes em concurso formal, ou seja, em 7 (sete) meses e 7 (sete) dias, perfaz-se um total de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

Mantenho a pena de multa fixada em 1
5 (quinze) dias-multa.

Da detração e do regime de cumprimento de pena

Estabelecida a pena definitiva em
4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
e comprovada a existência de prisão provisória do sentenciado por 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias, consoante disposto na sentença, faz-se a detração, nos termos do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal.

Assim, fica a pena remanescente de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 2 (dois) dias de reclusão a ser considerada para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade.

Nesse contexto, face à reincidência do réu, mostra-se adequado a fixação do regime inicial semiaberto.

Deixo de aplicar os benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, uma vez que não estão presentes seus requisitos.

À vista de todo o exposto e, em parcial consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público e DOU PROVIMENTO ao apelo de Cleiton Caetano da Silva para compensar a atenuante da confissão com a reincidência, reconhecer, de ofício, o concurso formal entre os delitos, redimensionando sua pena para
4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto, em razão da detração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021